Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-02.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017736-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (PACIENTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MONIQUE CECILIA MARTINS SANTIN PEREIRA CARDOSO - CPF: 016.501.781-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
INDEFERIMENTO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA JULGAR O DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 563, DO CPP – JUÍZO SINGULAR QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PLEITO
– TESE QUE SE
CONFUNDE COM O MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –– ORDEM
DENEGADA
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não comporta debate de incompetência absoluta do juízo para julgar o delito de Posse de arma de fogo, diante da alegada ausência de conexão entre os demais delitos contidos na denúncia (Cárcere Privado e Lesão Corporal no âmbito da Violência Doméstica), em sede de
Habeas Corpus,
haja vista que a sua estreita via não permite dilação probatória, além de existir instrumento próprio – exceção de incompetência -, para discutir a matéria pertinente ao processamento da ação penal.

- Outrossim, não restaram demonstrados os prejuízos, em tese, sofridos pelo paciente na hipótese (art. 563 do CPP), o que impede neste remédio constitucional
o reconhecimento de eventual nulidade.
Soma-se a isso, o fato de o Juízo coator ter postergado a análise do tema aqui discutido, para momento oportuno (após a realização da audiência de instrução), situação que se for antecipada, certamente resultaria em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Helio Pereira Cardoso Neto,
submetido a suposto constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.,
autoridade coatora, que
indeferiu ilegalmente o pedido de declínio de competência.

Em linhas gerais, o impetrante sustentou que a
Justiça Comum
seria absolutamente
incompetente
para processar e julgar o feito, em relação ao suposto delito de
Porte de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei nº. 10.826/2003 – Fato 5),
porque não possui conexão com os demais delitos
(alegando que o artefato bélico não foi utilizado no contexto da violência doméstica), em tese, atribuídos ao paciente, tais sejam
Sequestro e Cárcere privado
(art.
148, § 2º, do CP – Fatos 1 e 2) e
Lesão corporal
(art. 129, § 9º do CP – Fatos 3 e 4).

Desse modo, buscou
liminarmente
, a
suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 3.11.2021
, bem como o reconhecimento da
incompetência absoluta da Vara de Violência Doméstica
para processar e julgar o suposto delito de
Porte de arma de fogo
, com consequente redistribuição do processo para a Vara da Justiça Comum.
No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem
(ID
104140489).

Anexou-se documentos (ID

104
140490 a 104140493).

A
liminar
foi
in
deferida
(ID
104582017).

As Informações Judiciais foram prestadas (ID
104812963
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
concessão

da ordem, conforme respectiva síntese ministerial que segue (ID
102710954
)
:

“HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO NO TOCANTE AO DELITO DE ARMA – CABIMENTO – UMA VEZ QUE O CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS DEMAIS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA, SOMADO AINDA AO FATO DE QUE O PACIENTE SEQUER FOI DENUNCIADO POR AMEAÇA, MOSTRA-SE CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO IMPETRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
CONCESSÃO DA ORDEM
. [R.F.R]”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021